Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708973-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN PERRU BELISARIO, SHEILA NAGEM PERRU, FLAVIA ROBERTA NAGEM PERRU AGRAVADO: CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHRISTIAN PERRÚ BELISARIO, FLAVIA ROBERTA NAGEM PERRÚ e SHEILA NAGEM PERRÚ contra a decisão de ID 83102456 – autos de origem, proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, iniciado em desfavor de CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA, na qual o d. juiz, dentre outros atos, determinou aos agravantes a juntada da cópia dos contratos sociais ou estatutos para análise do pedido de penhora de cotas sociais, ao argumento de que se tratam de documentos públicos constantes da Juntas Comerciais ou Cartórios de Pessoas Jurídicas. Em suas razões recursais (ID 24406670), os agravantes afirmam que, nos termos do artigo 98, §1o, inciso IX, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Asseveram que, a despeito da literalidade da lei, os poderes delegados somente atendem a requisição quando emanada de órgão judicial. Sustentam a necessidade de se determinar a busca de bens da BRF CONSULTORIA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA, em consonância ao disposto no artigo 536 do Código de Processo Civil. Requerem o conhecimento de seu recurso para que lhe seja concedido efeito suspensivo em relação ao objeto impugnado em sede recursal e, ao final, a reforma da r. decisão, de modo que seja(m) (i) requisitados os balancetes, o arresto e busca de bens por intermédio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, RIJUD e INFOJUD da empresa BRF CONSULTORIA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA; (ii) realizada a penhora das cotas sociais da referida pessoa jurídica, relativamente ao capital social do agravado; (iii) requisitadas as procurações e escrituras públicas lavradas em nome do agravado, por intermédio de ofício a ANOREG/BR; (iv) expedido ofício à empresa CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA para que indique a relação jurídica e financeira mantida com o devedor; (v) determinada a intimação do devedor para que indique outros bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem preparo, pois os agravantes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Após detida análise dos autos, constata-se que as teses e pedidos formulados no presente recurso sequer foram indeferidas pelo juízo de origem, tendo em vista que sua análise foi, tão somente, postergada, como se extraí do dispositivo da decisão objurgada, veja-se: DECIDO 1) Defiro penhora no rosto dos autos do processo criminal em que se apura o mesmo fato que foi apreciado na presente ação cível, comunicando-se àquele juízo criminal sobre o débito da ação cível (que ainda não transitou em julgado) e que, se for o caso, após o pagamento das despesas do processo penal, o remanescente da quantia prestada como fiança de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), nos autos do processo no 0026203-05.2015.8.07.0001, em trâmite no Tribunal do Júri de Brasília, possa ser destinado aos autores. Oficie-se. 2) Para análise do pedido de penhora de cotas sociais, ao autora para juntar cópia do contratos sociais ou estatutos, já que se tratam de documentos públicos constantes da Juntas Comerciais ou Cartórios de Pessoas Jurídicas. 3) Promova-se a avaliação do veículo conforme já determinado em decisão anterior. 4) Ao executado para indicar o local em que se encontra o veículo VW/NOVO GOL 1.0 CITY 2014 2014, tendo em vista que ter informado estar em seu endereço, conforme petição de ID 77381199, porém o Oficial de Justiça não encontrou o executado na residência para promover a avaliação do veículo (ID 79561578). Prazo de 5 dias. 5) Outros pedidos serão examinados após as respostas das decisões determinadas acima. (g.n.) Desse modo, verifica-se que todos os pedidos formulados se encontram pendentes e serão analisados após o cumprimento das diligências determinadas na decisão agravada, inexistindo, portanto, manifestação judicial a ser revista por esta instância julgadora. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. [...] 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PERÍODO POSTERIOR AO RECONHECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. INCLUSÃO. VIABILIDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Impossibilita-se o conhecimento do recurso no tocante aos pontos em que restou caracterizada supressão de instância, por ausência de debate na instância de origem. [...] 5. Agravo não provido. (Acórdão n.1106727, 20160020312787AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 328/338, grifo nosso) Ademais, embora indiquem serem beneficiários da gratuidade de justiça, os próprios agravantes reconhecem, em seu recurso, a possibilidade de obtenção das cópias dos contratos sociais ou estatutos requeridos pelo juízo, com a mera apresentação de cópia da decisão que deferiu o benefício. Ou seja, os próprios agravantes afastam a necessidade do provimento jurisdicional buscado, na medida em que não há, até o momento, comprovação de negativa do fornecimento da documentação pela via extrajudicial, cuja possibilidade, frise-se, é apontada pelos próprios recorrentes. Por oportuno, menciono o excerto: Em face da expressa autorização normativa, não será necessária qualquer solicitação, autorização ou homologação dos notários e registradores para obtenção do benefício pelo cidadão, nem mesmo demonstração de requisitos junto às serventias extrajudiciais ou serviços de notas e de registro, bastando a apresentação da decisão que conceda o benefício no processo e a demonstração de que o ato notarial seja cor relato ao mesmo. Não bastasse isso, depreende-se que os agravantes não tecem, em suas razões, qualquer consideração/fundamentação que se adeque aos pedidos formulados, em combate aos fundamentos da decisão ora agravada, pelo que o presente recurso não merece ser conhecido, ainda, pela irregularidade formal e infringência ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECUSAL. INCABÍVEL DECISÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a pedir institutos diversos à decisão do juízo a quo. 2. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1193442, 07018208020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 28/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. O recurso deve tratar especificamente dos fundamentos do ato judicial recorrido - ou seja, deve indicar onde encontra-se e qual o equívoco formal ou material que deve ser reparado -, caso contrário haverá evidente afronta ao princípio da dialeticidade, o que, por consequência, impede o seu conhecimento. 2.1. Na situação em exame, o embargante aponta contradição em discussão jamais travada na demanda - seja nos autos de origem, seja em sede recursal -, o que inviabiliza a análise de sua pretensão. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n.1192064, 07027916520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora